Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719087-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALDEMAR SERAFINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que de forma que se mostra cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 43, 114, 130, inciso III, e 131, todos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 150 da Súmula do STJ, asseverando que o Banco Central e a União deveriam figurar como parte passiva ad causam, devendo formar litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que estes também são devedores solidários; b) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, e 516, inciso II, do CPC, ao argumento de que a Justiça Federal seria a competente para decidir a presente demanda; c) artigo 177 do Código Civil/1916, e 2.028, do CC/2002, porquanto entende que o prazo decadencial seria de 20 (vinte) anos quanto à guarda de documentos; e d) artigo 240 do CPC, porque os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação individual. Afirma negativa de vigência à Lei 8.078/1990, articulando sobre a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 29202752). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 43, 114, 130, inciso III, 131 e 516, inciso II, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes federados integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019 e AGR no REsp 1973832/SC, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 9/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 177 do CC/1916 e 2.028 do CC/2002, bem como 240 do CPC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que quanto à tese de decadência em relação à guarda de documentos, o órgão julgador apenas assentou que “Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido de exibição desses elementos de prova de forma incidental” (ID 28559612). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve seguir quanto à indigitada contrariedade à Lei 8.078/1990, na medida em que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’ (Súmula n. 284/STF). É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). O especial também não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 150 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 109, inciso I, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020 e REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027